Tribunal: TJSP
Processo: 1014471-87.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, julgada parcialmente procedente, com a parcial procedência da reconvenção. Recursos das partes. Veículos sinistrados deixados na oficina-ré para orçamento e inércia da seguradora em retirá-los após o reconhecimento da perda total dos bens. Manutenção das sucatas na oficina após a constatação da perda total que

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, julgada parcialmente procedente, com a parcial procedência da reconvenção. Recursos das partes. Veículos sinistrados deixados na oficina-ré para orçamento e inércia da seguradora em retirá-los após o reconhecimento da perda total dos bens. Manutenção das sucatas na oficina após a constatação da perda total que configura empecilho à obtenção de receita com o conserto de outros veículos. Prejuízo de ordem material indenizável (arts. 186 e 927, ambos do CC). Restituição dos bens à seguradora e arbitramento de diárias. Necessidade. Valor pretendido pela apelante que é exagerado, devendo se adequar àqueles fixados por esta C. Câmara em casos análogos, eis que de acordo com aqueles praticados no mercado. Fixação das diárias em R$ 60,00 para cada veículo. Sentença parcialmente modificada. RECURSOS DA AUTORA DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA RÉ, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da ré em mais 5%, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000895510
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014471-87.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado LETO
CENTRO ESTÉTICO PARA VEÍCULOS LTDA ME, é apelado/apelante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014471-87.2017.8.26.0008 -Voto no 7101 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1014471-87.2017.8.26.0008
APELANTE/APELADO: LETO CENTRO ESTÉTICO PARA VEÍCULOS LTDA ME
APELADO/APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: ANTONIO MANSSUR FILHO
VOTO No 7101

APELAÇÃO.
Prestação
de
serviços.
Ação
declaratória cumulada com obrigação de fazer,
julgada parcialmente procedente, com a parcial
procedência da reconvenção. Recursos das partes.
Veículos sinistrados deixados na oficina-ré para
orçamento e inércia da seguradora em retirá-los após
o reconhecimento da perda total dos bens.
Manutenção das sucatas na oficina após a
constatação da perda total que configura empecilho
à obtenção de receita com o conserto de outros
veículos. Prejuízo de ordem material indenizável
(arts. 186 e 927, ambos do CC). Restituição dos
bens à seguradora e arbitramento de diárias.
Necessidade. Valor pretendido pela apelante que é
exagerado, devendo se adequar àqueles fixados por
esta C. Câmara em casos análogos, eis que de
acordo com aqueles praticados no mercado. Fixação
das diárias em R$ 60,00 para cada veículo.
Sentença parcialmente modificada. RECURSOS
DA
AUTORA
DESPROVIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA
RÉ, com a majoração dos honorários advocatícios
em favor do patrono da ré em mais 5%, com base no
art. 85, § 11, do CPC.
Trata-se de ação declaratória cumulada com
obrigação de fazer, ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014471-87.2017.8.26.0008 -Voto no 7101 3/8
LETO CENTRO ESTÉTICO PARA VEÍCULO LTDA. - ME, julgada
parcialmente procedente a pretensão inicial e parcialmente procedente o
pedido reconvencional, pela r. sentença atacada (fls. 242/243), cujo relatório
adoto, para: a) confirmar a tutela de urgência e imitir a autora/reconvinda na
posse dos salvados; b) condenar a autora/reconvinda ao pagamento de
indenização pelo uso do espaço, no importe de 10% do valor de cada
indenização paga, corrigida e com juros legais de 1% ao mês, contados desde
o ajuizamento da reconvenção; c) condenar as partes à sucumbência
proporcional, arcando cada qual com 50% das custas processuais, fixados os
honorários advocatícios devidos pela autora em 10% do valor atualizado da
causa na ação principal, e devidos pela autora em 10% do valor da
condenação na reconvenção.
Inconformadas, as partes interpuseram recursos de
apelação (fls. 251/264 e 282/294), alegando a ré/reconvinte que não poderia
ter se recusado a entregar os salvados pelo fato de a seguradora nunca ter
comparecido à oficina para retirá-los, dando ensejo à cobrança pela ocupação
de vaga técnica por até um ano.
Sustenta que não existe qualquer comparação de
mercado entre o valor cobrado de um estacionamento em Guarulhos com
vasto espaço e o de vagas técnicas de uma oficina reparadora em regiões
diversas, visto que a atividade fim da apelante não é de estacionamento de
veículos, mas sim de reparos.
Entende que o valor cobrado pelas oficinas pela
diária de vaga técnica é de R$ 150,00, ciente a apelada dessa fixação diante
do grande volume de ações, em casos análogos, contra as seguradoras,
inclusive contra a autora/reconvinda, que já efetuou o pagamento dessa
quantia, conforme Nota Fiscal no 00000072 anexada aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014471-87.2017.8.26.0008 -Voto no 7101 4/8
A autora/reconvinda, por sua vez, alega que não há
embasamento legal na r. sentença para a condenação que lhe foi imposta, não
se atentando o d. julgador de que a impossibilidade de remoção dos veículos
antes da propositura da ação ocorreu justamente pelo fato da retenção ilegal
expressamente reconhecida na r. sentença.
Afirma
que
a
admissão
da
cobrança
pela
ré/reconvinte implica em permitir que a oficina se beneficie de sua própria
torpeza, inexistindo contrato a respeito.
Os recursos foram regularmente processados e
preparados (fls. 265/266 e 295/296).
Contrarrazões
somente
da
ré/reconvinte
(fls.
299/308).
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar
(fls. 322), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria
de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
329).
É o relatório.
A irresignação recursal da autora/reconvinda não
comporta provimento, devendo ser parcialmente provido o apelo da oficina-
ré.
Segundo se depreende da petição inicial, os veículos
marcas/modelo Chevrolet/Meriva, Volkswagen/Saveiro e Ford/New Fiesta,
de placas ECT-6392, MCM-1612 e FJT-8667, respectivamente, segurados
pela autora, foram encaminhados à oficina-ré, em 28/06/2017, 26/03/2017 e
19/12/2016, a fim de que fossem realizados orçamentos de conserto, cuja
vistorias foram realizadas em 17/07/2017, 31/03/2017 e 22/12/2016,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014471-87.2017.8.26.0008 -Voto no 7101 5/8
respectivamente, sendo constatado que seriam casos de indenizações integrais
por perda total, hipóteses em que, após indenizar os clientes, a seguradora se
sub-roga nos direitos sobre os bens (salvados).
Consta, ainda, que a seguradora tentou retirar o
veículo, mas a oficina condicionou a liberação ao pagamento das diárias, no
valor de R$ 150,00 para cada veículo, não aceitando qualquer negociação,
razão da propositura da ação, objetivando a declaração da ilegalidade das
cobranças.
Com efeito, não há controvérsia de que os veículos
segurados pela autora/reconvinda foram entregues aos cuidados da oficina-ré
para que fossem orçados os serviços de conserto em decorrência de sinistros.
Também restou incontroverso que, após a realização
das vistorias, a seguradora reconheceu a perda total dos veículos e, a partir
dessas datas, indenizaria os clientes e se sub-rogaria nos direitos sobre os
bens sinistrados.
Os documentos juntados às fls. 78/79, 67/68 e 85/86
comprovam que, nos dias 25/07/2017, 26/05/2017 e 05/01/2017, os veículos
foram transferidos à seguradora, de modo que, a partir de então, esta passou a
ostentar os direitos de proprietária dos bens.
A notificação enviada pela oficina à seguradora (fls.
165), para que fossem retiradas as sucatas e efetuados os pagamentos pela
utilização de vaga técnica, aliada às mensagens eletrônicas das quais a oficina
não obteve resposta (fls. 173/190), demonstram a inércia da seguradora em
providenciar a retirada dos veículos do local, não encontrando ressonância na
prova produzida nos autos a alegação da seguradora de que houve retenção
indevida dos bens.
Assim, era ônus da seguradora a demonstração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014471-87.2017.8.26.0008 -Voto no 7101 6/8
que providenciou a retirada dos automóveis da oficina-ré tão logo se tornou
proprietária dos salvados.
Na realidade, a oficina estabeleceu relação jurídica
inicialmente com os segurados quando recepcionou os veículos sinistrados.
Porém, a partir do momento em que preposto da seguradora comparece à
empresa e vistoria os bens, sinaliza à oficina a assunção de responsabilidade
sobre as coisas depositadas, situação confirmada com o preenchimento dos
documentos de transferência em nome da seguradora.
Nesse contexto, formalizada a transferência dos
salvados (fls. 67/68, 78/79 e 85/86), as providências para a imediata retirada
eram da seguradora, configurando ilegalidade na cobrança das diárias se
acaso assim procedesse, mas assim não agiu.
Assim, após a conclusão pela indenização integral e
estando os veículos à disposição da seguradora, caberia a esta comprovar a
resistência da empresa em entregar os veículos sem receber o valor que
entendia devido antes da propositura da ação, prova do fato constitutivo do
direito alegado (art. 373, inciso I, do CPC).
A partir dessa data, a custodia dos automóveis
passou a se tornar uso de vaga técnica, diante do comprometimento da plena
utilização do espaço onde se encontravam os veículos sinistrados, obstando a
obtenção de receita com o conserto de outros veículos pela oficina,
comportamento a ensejar o prejuízo material indenizável invocado no
recurso, tal como dispõem os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil.
Portanto, a falta de ajuste entre as partes acerca do
valor das diárias não inviabiliza o direito à indenização material reclamada
pela via reconvencional, uma vez comprovado o prejuízo causado pela
seguradora com sua conduta omissiva, evitando-se o enriquecimento sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014471-87.2017.8.26.0008 -Voto no 7101 7/8
causa.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça a respeito da matéria:
“Apelação. Bem móvel. Veículo objeto de contrato de seguro
que sofre sinistro e tem reconhecida a perda total por parte
de preposto da seguradora. Abandono do salvado em oficina
mecânica. Pedido de indenização referente ao pagamento de
diárias pelo uso de vaga técnica. Exercício ilegal de retenção
de objeto não demonstrado pela seguradora, nos termos do
art. 373, II, do CPC/15. Não comprovada a tomada de
providência alguma para a retirada da sucata antes da
propositura da ação, o que configura a inércia da
seguradora. Existência da obrigação no contrato de seguro
quanto à retirada da sucata, o que podia ser feito antes da
transferência. Omissão que causa prejuízo material. Arts.
186 e 927 do CC. Valor da diária condizente com o mercado.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação no 1018059-23.2017.8.26.0002, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Walter Exner, j. 10/09/2018)”.
No que se refere aos valores das diárias, a fixação na
r. sentença, em 10% do valor de cada indenização paga, representa R$
2.180,00, R$ 1.566,30 e R$ 3.685,50 (fls. 78/79, 67/68 e 85/86), quantias
reputadas insignificantes pela ré/reconvinte. Contudo, o preço da diária
pretendido pela ré (R$ 150,00 - fls. 147) mostra-se exagerado, estando acima
dos parâmetros adotados por esta C. Câmara em casos análogos, que leva em
consideração os preços praticados no mercado.
Dessa forma e a fim de se evitar enriquecimento sem
causa da ré, fixa-se a diária em R$ 60,00 (sessenta reais) para cada veículo,
que terá início a partir da data da assinatura dos documentos de transferência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014471-87.2017.8.26.0008 -Voto no 7101 8/8
dos salvados (05/01/2017, 26/05/2017 e 05/07/2017) até o dia 02/01/2018
quando foram entregues à seguradora (fls. 233/237), com correção monetária
a partir do protocolo da reconvenção (11/12/2017) e juros de mora de 1% ao
mês, computados da intimação para resposta à reconvenção (23/01/2018 - fls.
204).
Esse valor, à míngua de outros elementos de
convicção, revela-se suficiente o bastante para indenizar a oficina pelo
prejuízo material que suportou com a impossibilidade de utilizar as vagas
técnicas que se encontravam ocupadas pelos três automóveis sinistrados.
Destarte, a r. sentença deve ser parcialmente
modificada, para acolher parcialmente o pedido reconvencional e alterar o
critério de fixação do valor da diária devido pela seguradora à oficina, cujo
montante deverá ser apurado em cumprimento de sentença por mero cálculo
aritmético, obedecidos os parâmetros estabelecidos acima, sem alteração
quanto à sucumbência imposta proporcionalmente às partes.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA E DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO DA RÉ, com a majoração dos honorários advocatícios
em favor do patrono da ré em mais 5%, com base no art. 85, § 11, do CPC.
SERGIO ALFIERI
Relator